Tribunal: TJDFT
Processo: 0725666-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725666-24.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0719350-81.2021.8.07.0015 AGRAVANTE: CARLOS CARDOSO RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a designação de audiência de instrução, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora